Tribunal: TJSP
Processo: 1007658-54.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPANHIA AÉREA QUE JUSTIFICOU O ATRASO E POSTERIOR CANCELAMENTO A ENSEJAR REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO, EM DECORRÊNCIA DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA.

SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA FORTUITO INTERNO, OU SEJA, DANO INCORPORADO AO RISCO DA ATIVIDADE DA TRANSPORTADORA E QUE NÃO DESCARTA O DEVER DE INDENIZAR.

NÃO CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPANHIA AÉREA QUE JUSTIFICOU O ATRASO E POSTERIOR CANCELAMENTO A ENSEJAR REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO, EM DECORRÊNCIA DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA.

SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA FORTUITO INTERNO, OU SEJA, DANO INCORPORADO AO RISCO DA ATIVIDADE DA TRANSPORTADORA E QUE NÃO DESCARTA O DEVER DE INDENIZAR.

NÃO CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO TARIFADA PREVISTA NAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL EM SE TRATANDO DE PLEITO POR DANOS MORAIS, POR CONTA DO QUANTO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL DE RELATORIA DO MINISTRO GILMAR MENDES – STF (RE No 636.331/RJ) E AINDA QUE ASSIM NÃO SE ENTENDESSE, A INDENIZAÇÃO FIXADA PELA SENTENÇA ENCONTRA-SE ABAIXO DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 22 DA CONVENÇÃO DE MONTREAL.

DANOS MATERIAIS NÃO PEDIDOS E ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO.

PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007658-54.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
LATAM AIRLINES GROUP S/A, é apelada/apelante RAFAEL SILVA
GOETTEMS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007658-54.2020.8.26.0003 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Jabaquara – 5a Vara Cível
Processo n°:
1007658-54.2020.8.26.0003
Apte/Apda:
LATAM AIRLINES GROUP S/A
Apda/Apte:
RAFAEL SILVA GOETTEMS
Juiz Prolator: Claudia Felix de Lima
VOTO N.o 19.325
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPANHIA AÉREA QUE JUSTIFICOU O ATRASO E
POSTERIOR
CANCELAMENTO
A
ENSEJAR
REACOMODAÇÃO
EM
OUTRO
VOO,
EM
DECORRÊNCIA
DE
NECESSIDADE
DE
MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA.
SITUAÇÃO
QUE
CARACTERIZA
FORTUITO
INTERNO, OU SEJA, DANO INCORPORADO AO
RISCO DA ATIVIDADE DA TRANSPORTADORA E
QUE NÃO DESCARTA O DEVER DE INDENIZAR.
NÃO CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO TARIFADA
PREVISTA NAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E
MONTREAL EM SE TRATANDO DE PLEITO POR
DANOS
MORAIS,
POR
CONTA
DO
QUANTO
DECIDIDO
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL DE
RELATORIA DO MINISTRO GILMAR MENDES STF
(RE No 636.331/RJ) E AINDA QUE ASSIM NÃO SE
ENTENDESSE, A INDENIZAÇÃO FIXADA PELA
SENTENÇA ENCONTRA-SE ABAIXO DO LIMITE
PREVISTO NO ARTIGO 22 DA CONVENÇÃO DE
MONTREAL.
DANOS
MATERIAIS
NÃO
PEDIDOS
E
ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS ADEQUADO
AO CASO CONCRETO.
PRESERVAÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007658-54.2020.8.26.0003 -Voto no
3
LATAM AIRLINES GROUP S.A. (fls. 135/155) e
RAFAEL SILVA GOETTEMS (fls. 159/167) apelam da respeitável
sentença de fls. 128/133, que nos autos da ação de compensação de
danos morais que o segundo move à primeira julgou a demanda
parcialmente procedente para imputar à companhia aérea o pagamento
de R$ 4.000,00 acrescido de correção e juros de mora.
Trata-se de aquisição de bilhetes aéreos pelo autor
junto à ré tendo por trajeto Bogotá a Porto Alegre, com conexão em São
Paulo, no dia 28/02/2020. Ficou incontroverso o cancelamento do voo
por problemas técnicos da aeronave, a reacomodação em outro voo com
atrasos e desconfortos ocasionados por todo o acontecimento.
A LATAM pede a suspensão do feito pelo prazo de
90 (noventa) dias em razão dos efeitos deletérios gerados pela pandemia
COVI-19. Invoca a aplicação da Convenção de Montreal à espécie;
aduz que o cancelamento ocorreu por necessidade de manutenção
técnica não programada (fls. 145); que informou com presteza o
ocorrido aos passageiros do voo; que o evento causou quanto muito
mero aborrecimento que deve ser suportado pelo autor; questiona o
quantum indenizatório fixado.
RAFAEL relata todos os dissabores sofridos diante
do cancelamento do voo, enfatizando que foram ocasionados “... mera
desorganização operacional da Apelada, o que claramente configura um fortuito
interno, inerente as atividades de uma companhia aérea. Ademais, o Apelante ainda
sofreu maus-tratos” (fls. 160). Sumariza dizendo: “... Cancelamento de voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007658-54.2020.8.26.0003 -Voto no
4
oriundo de problemas operacionais;✓ Viagem internacional de curta duração
drasticamente prejudicada; ✓ mais de 4 horas trancado na aeronave, sem qualquer
assistência; ✓ no total, mais de 8 horas sem assistência para alimentação; ✓ Chegada
ao destino mais de 24 horas após o originalmente contratado” (fls. 161, sem os
realces de origem).
É o relatório do essencial.
Conforme relatado o autor efetuou a aquisição de
bilhetes aéreos tendo por trajeto Bogotá a Porto Alegre, com conexão
em São Paulo, no dia 28/02/2020.
Ficou incontroverso o cancelamento do voo por
problemas técnicos da aeronave, a reacomodação em outro voo com
atrasos e desconfortos ocasionados por todo o acontecimento.
A suspensão do processo não se justifica, devendo
se salientar que o prazo de 90 (noventa) dias acaba sendo consumido
pelo trâmite processual e com os inevitáveis 'tempos mortos' do
processo.
A invocação da Convenção de Montreal em nada
ajuda a apelante LATAM, uma vez que seus ditames não se aplicam ao
dano moral conforme explícita manifestação no corpo do Recurso
Extraordinário de no RE 636331/RJ0.
Conforme salientado em outras oportunidades, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007658-54.2020.8.26.0003 -Voto no
5
vinga o argumento de que o Recurso Extraordinário teria incorporado o
sistema de indenização tarifada também para os danos morais, uma vez
que foram explicitamente expungidos conforme fundamentação do
próprio relator, Ministro Gilmar Mendes, no corpo do voto no
julgamento do RE no 636.331/RJ, Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral:
“Neste ponto, a questão diz respeito a determinar-se a
modalidade de contratos e a natureza da indenização
abrangida pelas regras internacionais.
Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste debate.
O primeiro é que as disposições previstas nos acordos
internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao
transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga.
A expressão “transporte internacional” é definida no art. 1o da
Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional, nos seguintes termos:
“2. Para os fins da presente Convenção, a expressão
transporte internacional significa todo transporte em que,
conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o
ponto de destino, haja ou não interrupção no transporte, ou
transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados
Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo
escala prevista no território de qualquer outro Estado, ainda
que este não seja um Estado Parte. O transporte entre dois
pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma
escala acordada no território de outro Estado, não se
considerará transporte internacional, para os fins da presente
Convenção”.
A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da
Convenção, que não alcança os contratos de transporte
nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da
incidência da norma do art. 22.
O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos
acordos internacionais alcança tão somente a indenização por
dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão
justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer
referência à reparação por dano moral, e também porque a
imposição de limites quantitativos preestabelecidos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007658-54.2020.8.26.0003 -Voto no
6
parece condizente com a própria natureza do bem jurídico
tutelado, nos casos de reparação por dano moral.
Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do
quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão
do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração
especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a
aplicação do limite legal.
Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido
pela Convenção mediante informação do valor real dos
pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de
que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente
à importância desses mesmos pertences e não a qualquer
outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.”
(grifei fls. 11/12).
O evento que ocasionou todo o transtorno relatado,
qual seja a necessidade de manutenção técnica não programada da
aeronave caracteriza fortuito interno, sendo que a jurisprudência tem
considerado a existência de dano moral em hipóteses semelhantes, com
o arbitramento de quantia em dinheiro como forma de compensação por
toda a angústia e dissabores suportados.
Consoante bem analisado pela sentença:
“O argumento de que houve a necessidade de cancelamento
do voo por motivos de necessidade de reparo da aeronave,
não é suficiente para afastar o dano moral pleiteado, uma vez
que tal reparo deveria ter sido previamente planejado e os
passageiros realocados com maior brevidade em voo similar
ao contratado.
“Esta atitude não foi tomada, já que o autor teve que suportar
um atraso de aproximadamente 24 horas na chegada ao
destino final, longas esperas em filas para receber
atendimento e assistência precária, o que ultrapassa o mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007658-54.2020.8.26.0003 -Voto no
7
aborrecimento.
“Em que pese a alegação da ré de que prestou toda assistência
necessária, tal “assistência” não exclui sua responsabilidade,
não exime o fato de que o autor foi obrigado a esperar
durante horas dentro da aeronave e no aeroporto e contou
com diversos conflitos de informação, além de que não
ameniza o atraso de 24 horas na chegada ao destino final,
restando claro que o autor sofreu diversos transtornos.
“Esses fatos dão margem à pretensão deduzida pelo autor,
sendo relevante destacar que a ré não se pronunciou
específica e concretamente sobre eles, limitando-se a
esclarecer ter prestado toda a assistência necessária à parte
autora, mais nada além disso” (fls. 131/132).
Observa-se que não há pedido de indenização por
danos materiais em que pese a reclamação veemente quanto à falta de
assistência material (fls. 20).
A sentença foi bem criteriosa no arbitramento do
dano moral e deve ser considerado que o montante arbitrado encontra-se
bem abaixo dos 4.150 DES Direitos Especiais de Saque a que faz
alusão o artigo 22 da Convenção de Montreal, ora cotado na faixa de R$
7,62 a unidade.
Ante o exposto e com o devido respeito aos
argumentos contrários meu voto nega provimento a ambos os
recursos mantendo a sentença tal como proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007658-54.2020.8.26.0003 -Voto no
8
Alberto Gosson
Relator